Tribunal: TJMT
Processo: 1072471-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL No 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI No 4.167-3/DF. EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO. LEI MUNICIPAL No 1.622/2018. INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE No 37. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1– O Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI no 4.167-3/DF fixou entendimento de que o "piso" mencionado refere-se ao vencimento básico do servidor e não à sua remuneração total. 2- Na mesma ADI, em modulação dos seus efeitos, ficou definido que todos os entes federados implementassem o piso do magistério a partir de 27/4/2011. 3- A Lei Municipal no 1.622/2018, não contemplou o “Piso Nacional do Magistério”, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008. 4- Quanto à alegação de violação à Súmula 37/STF, consigno que o Poder Judiciário não está a legislar em favor do aumento do vencimento dos servidores públicos, mas sim, unicamente, ordenando o devido cumprimento à Lei Federal no 11.738/2008. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072471-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), OSMAR TSEBUIWE - CPF: 010.969.371-07 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024